Tribunal: TJDFT
Processo: 0030418-34.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0030418-34.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), DETRAN/DF RECORRIDO: GABRIEL GONCALVES SOUZA DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12724344): RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 239/92. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. É legítima a atuação legislativa do Distrito Federal para editar normas que visem à organização dos serviços de transporte público local. Dessa forma, ao editar a Lei Distrital no 239/92, o Distrito Federal atuou dentro dos limites da competência a ele conferida pela Constituição Federal. O veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, não se enquadrando na hipótese prevista no artigo 28, da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei Distrital no 935/95. Havendo auto de infração emitido pelo DETRAN com esteio no art. 231, VIII, do CTB, deve ser mantida sua validade. Recurso de apelação parcialmente provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014